Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701949-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA PACIENTE: LUCAS RYAN GUALBERTO COSTA MAXIMO AUTORIDADE: EVANDRO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATA ANDRADE SILVA em favor de LUCAS RYAN GUALBERTO COSTA MÁXIMO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em 25/08/2023, por força do cumprimento do mandado de prisão temporária, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Sustenta a impetrante a existência de apenas uma conversa telefônica com um suposto usuário e outro indivíduo, as quais não demonstram a traficância ou a participação do paciente em associação criminosa. Ressalta não terem sido encontrados entorpecentes ou qualquer produto ilícito na residência do paciente, havendo sido preso tão somente por ser “amigo de infância” de outros investigados. Afirma que a custódia preventiva ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, tratando-se de verdadeira pena antecipada. Aponta condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes criminais, atividade lícita, endereço fixo e família constituída (filho menor). Defende a violação à isonomia processual, pois outros investigados obtiveram a revogação da cautelar. Ressalta a excepcionalidade do acautelamento provisório, fazendo-se necessária a motivação do decisum. Alega ser imprescindível a comprovação de que a liberdade do agente possa colocar em risco a ordem pública, o que não restou demonstrado. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos n. 0728491-98.2023.8.07.0001, haver sido o paciente preso temporariamente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos, da Lei no 11.343/2006 (ID 167356729, origem). Inicialmente, forçoso consignar que a investigação teve início por ocasião da prisão em flagrante de RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, em 15/05/2023, momento em que foi apreendido seu aparelho celular, cujos dados revelaram a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, atuante na região da QNP 26 da Ceilândia Sul/DF. No aparelho, foram identificadas fotografias do investigado portando armas e drogas, além de conversas por mensagens relacionadas à mercancia de drogas com outros investigados (n. 0715042-67.2023.8.07.0003). Ao longo das investigações, a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas relacionadas aos irmãos LUCAS RYAN COSTA, ora paciente, e RUAN COSTA, relatando a prática de tráfico de drogas na mesma região da QNP 26, onde residem (Relatório n. 328/2023 - 23a DP). Em campana realizada próximo ao endereço residencial do paciente, em 21/06/2023, a equipe policial verificou intensa movimentação de usuários de drogas, fundamento que deu ensejo ao pedido de prisão temporária, nos termos do art. 1o, inciso III, alínea n, da Lei n. 7.960/1989. Na mesma assentada, foi requerida a busca e apreensão na residência. De acordo com o Relatório n. 517/2023 - 23a DP (ID 172486918), realizada a diligência, foram localizadas no celular de LUCAS RYAN, além de transferências bancárias recebidas de outro investigado (CARLOS HENRIQUE), diálogos com “Iago Motoboy” em que o paciente o ameaça de morte caso não efetue o pagamento de uma dívida, bem como admite a prática de crimes. Confira-se trecho da conversa: “LUCAS: Tu vai pagar é com tua vida essa dívida; mas tu vai pagar; quando tu menos esperar; tu alguém vai; IAGO: Uma hora tu vai é ficar de boca aberta quando o jogo virar meu bom, nunca desmereça ninguém não, só pq tu faz um corre e tem $; LUCAS: Faço corre mermo; roubo, trafico; mas não fico parasita igual tu”. Além disso, foi visualizado diálogo com um suposto usuário: “Usuário: Iae mano up; LUCAS: up; Usuário: Tem? LUCAS: Só knk; Usuário: Tá quanto as g LUCAS: 25” Por conseguinte, a partir de representação da autoridade policial, a prisão temporária foi convertida em preventiva pelo douto magistrado a quo (ID 172941243, origem): “(...) Nesse contexto, em 25/8/2023, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedido em desfavor de LUCAS RYAN, foi apreendido o aparelho celular do investigado, do qual foram obtidos diversos registros de diálogos que o vinculam a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse âmbito, em uma das trocas de mensagens, LUCAS RYAN ameaça seu interlocutor enquanto cobra uma dívida. Na oportunidade, o investigado enviou mensagens com os dizeres “faço corre mesmo” e “roubo trafico” (id. 172486918, fl. 12). Foi obtido, ainda, registro de trocas de mensagens do investigado com um usuário que o procurou para adquirir “maconha”, além de um comprovante de transferência bancária enviada pelo também investigado CARLOS HENRIQUE ANUNCIAÇÃO GONÇALVES a LUCAS, no valor de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) (id. 172486918, fls. 13-14). É necessário ressaltar, ainda, os relevantes indícios do envolvimento dos investigados com a organização criminosa “Comando Bala Voa – CBV”, constantes do Relatório n.o 328/2023 – 23a DP (id. 164861007) e que fundamentaram a decretação de suas prisões temporárias por este Juízo, conforme decisão de id. 167356729. Nota-se, portanto, que as informações obtidas durante as investigações, especialmente nos Relatórios n.o 328/2023 e n.o 517/2023 da 23a Delegacia de Polícia, indicam a possibilidade de os representados virem a encontrar novos estímulos para se envolverem em outros eventos delitivos dessa natureza, de modo que os elementos trazidos aos autos, até o presente momento, são suficientes para justificar a decretação de suas prisões preventivas, especialmente para garantia da ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a representação da Autoridade Policial (id. 172454699), bem como a manifestação do nobre Promotor de Justiça (id. 172004210) para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS HENRIQUE ANUNCIAÇÃO GONÇALVES, CPF: 039.682.211-84; BENEDITO GUIMARÃES SOUZA SOARES, CPF: 039.453.051-95; JOÃO VITOR SOUZA PEREIRA, CPF: 039.453.061-67; LUCAS RYAN GUALBERTO COSTA MÁXIMO, CPF: 021.748.581-26; pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, o que faço com fulcro nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.” Findas as investigações, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, imputando aos investigados, inclusive o paciente, a prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Na hipótese em análise, em que pese não tenham sido encontrados entorpecentes na residência do paciente, os diálogos e transferências bancárias retirados de seu aparelho celular trazem fortes indícios da prática de mercancia ilícita de drogas, bem como demonstram o vínculo do paciente com os demais investigados, de alta periculosidade. Noutro aspecto, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, tampouco com relação às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. Em arremate, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator